Tribunal: TJDFT
Processo: 0720366-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720366-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO VIANA BRAGA, JOAO DE CARVALHO, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada em contrarrazões (id 38306150). Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator